Tribunal: TJDFT
Processo: 0733506-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0733506-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL - APEX-BRASIL AGRAVADO: LEVE CHA METABOLITEA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES DO BRASIL – APEX-BRASIL contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial movida contra LEVE CHA METABOLITEA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS EIRELI, determinou a emenda da inicial “para comprovar a contraprestação a que se incumbiu o autor, consistente na prestação dos serviços contratados, mediante juntada do comprovante de recebimento do serviço elencado na nota fiscal de ID 163260084, bem como o respectivo protesto”. Em suas razões recursais (ID 50116699), a agravante alega que os requisitos da execução estão previstos no art. 784 do CPC, não havendo enunciado que exija o protesto ou a comprovação da contraprestação do serviço como requisitos legais para o processamento da ação executiva. Para fins de caracterização de título executivo extrajudicial hábil a instruir a ação de execução, sustenta que “o Formulário de Adesão para a participação em Feira assinados pela Agravada, o boleto bancário vencido e a nota fiscal emitida confirmam a adesão e participação da Executada na FEIRA ANUGA 2021 e constituem prova escrita que legitima a propositura da execução, pois demonstram a existência da obrigação líquida, certa e exigível”. Sob a alegação de que a produção imediata dos efeitos da decisão agravada poderá causar dano irreparável ou de difícil reparação, pois há risco de indeferimento da exordial, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, roga pelo provimento do agravo para que seja determinado o prosseguimento da ação de execução. Preparo recolhido (ID 50116702). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). No caso em análise, busca o agravante sobrestar os efeitos da r. decisão impugnada, considerando o risco de indeferimento da exordial no processo de execução originário. Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão impugnada: “Sabe-se que o art. 787 do CPC prevê que, nos contratos bilaterais, como o que se pretende executar neste feito, deve a parte comprovar a contraprestação ao exigir o pagamento avençado. Lado outro, trata-se de execução fundada no contrato de ID 163260083, cujo objeto consiste na realização da "FEIRA ANGUGA 2021, evento internacional em Colônia, na Alemanha, nos dias 09 a 13/10/2021". Consta ainda, na cláusula 6 do contrato, a previsão de pagamento do valor de EUR 3.712,12, a ser pago após a realização do evento, cujo valor será convertido para a moeda nacional na data do faturamento, efetuado em 26/10/2021, conforme duplicata de ID 163260084, no valor de R$ 24.943,59. Sabe-se que o art. 787 do CPC prevê que, nos contratos bilaterais, como o que se pretende executar neste feito, deve a parte comprovar a contraprestação ao exigir o pagamento avençado. Assim, emende-se a inicial para comprovar a contraprestação a que se incumbiu o autor, consistente na prestação dos serviços contratado, mediante juntada do comprovante de recebimento do serviço elencado na nota fiscal de ID 163260084, bem como o respectivo protesto. Não havendo a comprovação respectiva, faculta-se ao autor postular a conversão do feito em ação de conhecimento (cobrança ou monitória, conforme o caso). [...] Reitere-se à parte autora que o requisito faltante para a formação do título extrajudicial, não é a assinatura de duas testemunhas, mas a comprovação acerca da efetiva prestação do serviço a que se incumbiu a exequente, uma vez que se trata de execução fundada em contrato bilateral, nos termos do art. 787 do CPC, tal como detalhado. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada.” (IDs 166140068 e 166756447) O artigo 801 do Código de Processo Civil disciplina que a emenda à petição inicial será determinada quando se verificar que está incompleta ou desacompanhada de documentos indispensáveis à propositura da execução. Como é cediço, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível (art. 784 do CPC). Na hipótese dos autos, em uma análise preliminar própria do momento processual, observo que o contrato firmado entre as partes (formulário de adesão – ID 163260083 do processo referência) constitui título executivo extrajudicial, porquanto assinado pela parte devedora e por duas testemunhas, não havendo, prima facie, óbice à execução do débito certo, líquido e exigível nele representado. Observo, ainda, que a parte exequente instruiu a exordial com nota fiscal do serviço prestado. Assim, em princípio, os documentos apresentados são suficientes para embasar o processo de execução. Dito isso, e em uma análise perfunctória da matéria posta “sub judice”, eventual discussão a respeito da exceção de contrato não cumprido e consequente extinção da execução deve ser travada em sede de embargos à execução, e não no momento de recebimento da ação. A ausência do comprovante de recebimento dos serviços prestados não tem, a princípio, o condão de macular o título executivo apresentado pela agravante, pois os demais elementos coligidos aos autos - contrato de prestação de serviço, ladeado por nota fiscal – presumem o recebimento do serviço prestado. De igual forma, o protesto não se mostra imprescindível quando a execução é direcionada ao devedor principal, como ocorre no caso dos autos. No concernente ao perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se apresenta premente a extinção do processo executivo no caso de não atendimento ao comando judicial que determinou a emenda da petição inicial, circunstância essa que preconiza resguardar o agravante até a solução do mérito do agravo. Pelo exposto, restando presentes, ao menos nesse primeiro exame perfunctório, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO para sobrestar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento de mérito do presente recurso. Cumpre consignar que resta dispensada a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões na hipótese, uma vez que a decisão objeto do recurso, refere-se à determinação de emenda à inicial, ou seja, proferida antes da citação da parte ré, ora agravada, nos autos de origem. "Mutatis mutandis”, colha-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PARA O OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA NÃO FORMADA. (...) 3. Os recorrentes, nas razões de seu Recurso Especial, defendem a nulidade do decisum, em razão da ausência de intimação para responder ao Agravo de Instrumento. Alegam que ser "admissível a dispensa de intimação dos agravados apenas (e exclusivamente) nos casos em que o recurso é julgado improcedente pelo Tribunal de Justiça Estadual" (fl.3.313, e-STJ). 4. "Em sendo possível a concessão de medida cautelar sem a prévia oitiva da parte contrária, não há óbice a que, em sede de agravo de instrumento, seja dado provimento ao recurso para o fim de conceder a medida restritiva, momento a partir do qual a parte prejudicada terá ciência do processo e estará habilitada a praticar os meios processuais cabíveis" (AgInt no AREsp720.582/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe 8/6/2018). 5.Recurso Especial não provido.” (REsp 1758253/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 21/02/2019) Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. P.I. Brasília/DF, 17 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator